Tribunal: STM
Processo: 7000210-65.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DOS EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADITAMENTO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O embargante não apontou nenhum argumento capaz de identificar, de plano, o efeito modificativo no acórdão guerreado, mas apenas alegou a sua existência, sem, contudo, demonstrá-la de forma convincente. A análise dos autos revela, com suficiente clareza, indícios suficientes da incidência do crime de associação criminosa, nos moldes do art. 288 do Código Penal, em sua redação atual dada pela Lei nº 12.850/2013. A configuração do delito exige a união de três ou mais pessoas, de forma estável e com finalidade específica de praticar crimes, o que afasta a tipificação em casos de mero concurso ocasional de agentes para a prática de infração isolada, conforme muito bem apontado pelo embargante. Não constatado erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridas, mas apenas a intenção das partes de revolver o mérito das questões julgadas. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: LEONI SOARES MARQUES
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
EMBARGADO: MAICON LUÍS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: JADER MARQUES AURELIO
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA
ADVOGADO(A): MARCIO DOS SANTOS BILHALVA (OAB RS084185)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PORÉM OS REJEITOU POR AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE A SEREM SUPRIDAS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000210-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: LEONI SOARES MARQUES
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
EMBARGADO: MAICON LUÍS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: JADER MARQUES AURELIO
ADVOGADO(A): JOÃO VINICIUS CRUZ CARVALHO (OAB RS112476)
EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO SILVEIRA DE MIRANDA
ADVOGADO(A): MARCIO DOS SANTOS BILHALVA (OAB RS084185)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DOS EFEITOS MODIFICATIVOS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ADITAMENTO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O embargante não apontou nenhum argumento capaz de identificar, de plano, o
efeito modificativo no acórdão guerreado, mas apenas alegou a sua existência,
sem, contudo, demonstrá-la de forma convincente.
A análise dos autos revela, com suficiente clareza, indícios suficientes da
incidência do crime de associação criminosa, nos moldes do art. 288 do Código
Penal, em sua redação atual dada pela Lei nº 12.850/2013.
A configuração do delito exige a união de três ou mais pessoas, de forma
estável e com finalidade específica de praticar crimes, o que afasta a tipificação
em casos de mero concurso ocasional de agentes para a prática de infração
isolada, conforme muito bem apontado pelo embargante.
Não constatado erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridas,
mas apenas a intenção das partes de revolver o mérito das questões julgadas.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público
Militar, e em rejeitá-los por ausência de erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem
supridas.
7000210-65.2025.7.00.0000
40001374478.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Ministério Público Militar
(MPM), em face do Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº
7000117-28.2024.7.03.0203, por meio dos quais se alega a existência de omissão e de
contradição no referido julgado.
De acordo com os autos relacionados, em 26/1/2024, após abordagens ao
Soldado do Exército Raphael Sauceda dos Santos, militar encarregado da Sala das Armas do
Esquadrão de Comando e Apoio do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, o Soldado do
Exército Jader Marques Aurélio, que exercia a função de motorista e ordenança do
Comandante, aproveitando-se da inexperiência daquele, alegou que o próprio Comandante
havia determinado a realização de fotografias de armamentos do tipo Fuzil Automático Leve
– FAL, calibre 7.62mm, obtendo, assim, o acesso às armas e permissão para o registro
fotográfico.
No dia seguinte, o Soldado do Exército Raphael Sauceda dos Santos foi
procurado pelo embargado Cabo do Exército Marco Antônio Silveira de Miranda, sob a
alegação da necessidade de conversarem sobre assunto urgente que beneficiaria a ambos.
Encontraram-se por volta das 22 horas no interior do veículo do superior, restando a
conversação gravada pelo Soldado, ocasião em que aquele embargado, em tese, ofereceu-lhe
vantagem econômica no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em seguida, R$ 1.000,00
(um mil reais), em troca da obtenção de fotografias de fuzis, armamentos restritos e de uso
exclusivo do Exército Brasileiro.
Diante da resistência do subordinado em efetuar os registros fotográficos, o
Cabo Marco Antônio Silveira de Miranda teria mencionado que mantinha contato com pessoa
que lidava com venda de armas e que as fotografias seriam encaminhadas “lá para cima” por
tal pessoa. Afirmou, ainda, que esse contato” havia vendido fuzis e precisava da fotografia
para comprovação da existência do material e recebimento do pagamento por meio de PIX.
Assim, a Denúncia, recebida em 5/4/2024, imputou ao ex-Soldado Jader
Marques Aurélio o delito de abuso de pessoa, tipificado no art. 252 do Código Penal Militar,
e ao ex-Cabo Marco Antônio Silveira de Miranda os crimes de corrupção ativa e ameaça
qualificada, tipificados, respectivamente, nos arts 309 e 223, parágrafo único, ambos do
Código Penal Militar (evento 1, INIC1 e DEC2, APM nº 7000117-28.2024.7.03.0203/RS).
O aditamento objetivo e subjetivo à Denúncia foi oferecido em 29/4/2024, para
incluir no polo passivo da Ação Penal Militar nº 7000117-28.2024.7.03.0203/RS os
Denunciados civis Maicon Luís Santos Lopes, vulgo "Ideia", e Leoni Soares Marques, vulgo
"Locão", bem como para ampliar o rol dos crimes atribuídos aos Réus ex-Soldado Jader
Marques Aurélio e ex-Cabo Marco Antônio Silveira de Miranda.
Em decisão proferida em 12/6/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou integralmente o aditamento
oferecido, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
7000210-65.2025.7.00.0000
40001374478.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado com a decisão, o Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, recurso em sentido estrito em 26/6/2024 (evento 52, RSE1, APM nº
7000117-28.2024.7.03.0203/RS).
Em sessão de julgamento realizada no dia 6/2/2025, esta Corte, por
unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso e, por maioria, vencido o
relator, decidiu desconstituir a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária, para receber o aditamento à denúncia oferecido em
desfavor dos civis Leoni Soares Marques e Maicon Luís Santos Lopes, apenas na parte em
que os incluiu no polo passivo da Ação Penal Militar nº 7000117-28.2024.7.03.0203, como
incursos nos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal e 308 e 309 do Código Penal
Militar.
O Acórdão embargado foi assim ementado (evento 54, ACOR1, RESE n°
7000117-28.2024.7.03.0203).
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO.
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. LIAME
SUBJETIVO. INDÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PESSOA. EXIGÊNCIA LEGAL.
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONTEXTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O modus operandi do crime de associação criminosa (CP, art. 288) adotado pelos acusados,
aliado à gravidade dos delitos, envolvendo o abuso de militar inexperiente (CPM, art. 252)
para a obtenção de fotografias de fuzis que serviriam para a aplicação de “golpe” financeiro
contra outra facção criminosa, bem como o oferecimento de dinheiro para a consecução do
objetivo ilícito (CPM, art. 309) e ainda a ameaça (CPM, art. 223, parágrafo único) ao
armeiro da OM, autorizam o aditamento da denúncia, na forma pleiteada.
Não há como estabelecer, em um primeiro momento, o liame subjetivo, no crime de abuso de
pessoa, entre um dos acusados e os demais envolvidos. Trata-se, em princípio, de uma ação
autônoma praticada pelo acusado que não encontra, na denúncia, elementos hábeis a apontar
a união de desígnios com os demais envolvidos.
Em relação à corrupção ativa, ficou, em tese, estampado nos depoimentos colhidos na fase
inquisitorial, o liame subjetivo dos envolvidos de tentar corromper o ofendido (armeiro), a fim
de que esse lhes permitisse, indevidamente, capturarem as imagens dos armamentos descritos
na denúncia.
Por unanimidade, provido parcialmente o recurso ministerial, para, por maioria, receber o
aditamento à denúncia em relação aos crimes tipificados no art. 288 do CP e no art. 309 do
CPM.
O Acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) nº
036/2025, de 10/3/2025 (evento 56, DJE1, RESE n° 7000117-28.2024.7.03.0203).
Os presentes Embargos foram opostos tempestivamente em 27/3/2025 (evento
63, EMBDECL1, RESE n° 7000117-28.2024.7.03.0203).
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 10/4/2025 (evento 8,
DESP1, ED n° 7000210-65.2025.7.00.0000).
7000210-65.2025.7.00.0000
40001374478.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, mediante razões da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. Antônio Pereira Duarte, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão no
Acórdão ao deixar de assentar qual dos ex-militares teria contribuído para a estabilidade e
permanência do grupo, na finalidade de praticar crimes em detrimento das Forças Armadas.
Além disso, aduz que os fatos tidos como delituosos não apontam para a
existência de associação minimamente organizada, estável e permanente, com a finalidade
precípua de cometer crimes, afastando, assim, o elemento subjetivo especial do delito em
comento. Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a
fim de que, sanadas as supostas contradições, omissões e obscuridade, esta Corte proceda ao
devido prequestionamento das matérias.
Considerando a iminente possibilidade de efeitos infringentes que emergem dos
autos,
foi
determinada,
em
10/4/2025
(evento
8,
DESP1,
ED
n°
7000210-
65.2025.7.00.0000), a abertura de vista eletrônica aos Embargados, na forma do art. 131, § 1º,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Em 4/5/2025, a defesa de Maicon Luís Santos Lopes apresentou contrarrazões
aos embargos de declaração, requerendo a sua rejeição. Sustenta que os argumentos
apresentados pela parte embargante configuram, na verdade, uma tentativa de rediscutir o
mérito da decisão. Dessa forma, a defesa pugna pela manutenção integral da sentença
recorrida, em razão da inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 538 do Código
de Processo Penal Militar.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
O Ministério Público Militar alega a existência de omissão no Acórdão,
sustentando que a parte dispositiva da decisão não reflete, de forma técnica e coerente, as
premissas firmadas na fundamentação do voto vencedor. Sustenta, ainda, que, embora ao
longo do voto tenham sido delineados os fundamentos que tratam da adequação típica da
conduta ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, a conclusão
adotada na parte dispositiva destoa da fundamentação jurídica apresentada.
Inicialmente, é relevante afirmar que o embargante não apontou nenhum
argumento capaz de identificar, de plano, o efeito modificativo no acórdão guerreado, mas
apenas alegou a sua existência, sem, contudo, demonstrá-la de forma convincente. Assim, os
embargos devem ser analisados apenas com base na previsão legal de sua origem, ou seja,
para finalidade prevista no art. 542 do CPM, de analisar a existência de omissão, contradição,
ambiguidade ou omissão no acórdão questionado.
A análise dos autos revela, com suficiente clareza, elementos que caracterizam
o crime de associação criminosa, nos moldes do art. 288 do Código Penal, em sua redação
atual dada pela Lei nº 12.850/2013.
7000210-65.2025.7.00.0000
40001374478.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A configuração do delito exige a união de três ou mais pessoas, de forma
estável e com finalidade específica de praticar crimes, o que afasta a tipificação em casos de
mero concurso ocasional de agentes para a prática de infração isolada, conforme muito bem
apontado pelo embargante. A estabilidade e permanência da associação não exigem um
vínculo formal ou institucional, mas a existência de um propósito contínuo e duradouro
voltado à prática criminosa reiterada.
No presente caso, a narrativa apresentada pelo próprio ex-cabo Marco Antônio
Silveira, aliada ao conteúdo das investigações, indica a existência de um núcleo estruturado,
composto por ao menos três agentes: o indiciado Marco Antônio, seu primo Maicon Dias
(supostamente traficante de entorpecentes) e o indivíduo identificado como "Lareira", todos
voltados à consecução de diversos delitos.
O conteúdo do depoimento é inequívoco: o encontro previamente combinado, o
papel de cada integrante (o contato com o armeiro, a negociação de valores, a tentativa de
cooptar militar da ativa para prática criminosa) e a referência a golpe conhecido no meio
criminoso (“golpe do pix”) demonstram não se tratar de ação isolada ou casual. Há, ao
contrário, elementos de planejamento, divisão de tarefas, linguagem típica do crime
organizado e objetivo comum.
A exigência legal de três ou mais agentes está satisfeita. Além dos já citados
Marco, Maicon e Leoni Soares Marques, vulgo “Lareira”, menciona-se a tentativa de
envolvimento de outros militares, como o Sd. Sauceda e o Sd. Aurélio, este último
mencionado como tendo atuado anteriormente na produção de imagens que não atenderam
aos “padrões exigidos”, revelando reiteradas tentativas e ações anteriores com o mesmo fim
criminoso. Isso confirma o caráter de permanência e continuidade da associação, voltada não
apenas a um crime, mas à execução de sucessivas fraudes com armamentos militares e
negociações com facções criminosas.
A alegação de que não houve associação criminosa por ser este o único episódio
de encontro relatado pelo indiciado não merece prosperar. O tipo penal não exige a
consumação de múltiplos crimes, mas sim a finalidade específica de cometê-los, o que foi
claramente assumido pelas partes envolvidas na reunião realizada em 24/1/2024. A menção
ao golpe a ser aplicado “em alguma facção do Rio de Janeiro” demonstra que o grupo não
estava limitado a um fato isolado, mas articulava a prática reiterada de delitos.
Outro ponto que merece esclarecimento refere-se ao questionamento do
Ministério Público Militar quanto à suposta omissão do acórdão em indicar qual dos ex-
militares teria contribuído para a estabilidade e permanência do grupo com a finalidade de
praticar crimes em detrimento das Forças Armadas. Tal alegação, contudo, não merece
prosperar, uma vez que o acórdão é claro ao afirmar que, com base nas provas até então
produzidas e nos depoimentos constantes dos autos, restou demonstrado que os civis Maicon
Luís Santos Lopes e Leoni Soares Marques foram os responsáveis por conferir estabilidade à
associação criminosa, com a contribuição direta do ex–Cb Marco Antônio Silveira de
Miranda e do Soldado Jader Marques Aurélio como principais atores nas investidas dentro da
organização militar.
7000210-65.2025.7.00.0000
40001374478.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, os argumentos constantes nas razões não apresentam qualquer
probabilidade de modificação do acórdão guerreado, o que também rechaça o pleiteado efeito
modificativo.
Também se revela coerente a adequação típica formal da conduta e suas
circunstâncias.
Nesse sentido, vale citar o trecho do Acórdão impugnado, in verbis:
“De fato, como ressaltado na decisão recorrida, sedimentou-se o entendimento
jurisprudencial e doutrinário no sentido de que a estabilidade e a permanência das ações
delitivas são requisitos intrínsecos do crime de associação criminosa. A ausência de qualquer
dessas condições de procedibilidade acusatória pode gerar a inépcia da denúncia.
Não obstante, no presente caso, deve ser acolhida a argumentação do Recorrente (APM nº
7000117-28.2024.7.03.0203, evento 67, REC2), nestes termos:[...]
Igualmente, o relatório descritivo contendo registro de, pelo menos, esse encontro havido entre
os integrantes da associação criminosa, o que pode, em tese, demonstrar um ajuste de
condutas para a prática delitiva (APM 7000117-28.2024.7.03.0203, Evento 67, REC2): [...]
Considere-se, inclusive, no contexto da associação criminosa estabelecida, os papéis de
coordenadores do grupo criminoso desenvolvidos pelos civis encarregados de distribuir as
ações entre os integrantes militares, caso do Ex–Cb Marco Antônio Silveira de Miranda que se
encarregaria de cooptar o armeiro mediante o pagamento da propina no valor de R$ 1.000,00
(mil reais) autorizado pelo ‘lareira, e do Sd Aurélio, motorista do Comandante do 6º RCB,
com quem já haviam acertado sua participação no esquema, conforme relatado na denúncia e
aditamento.
De notar o equívoco em que incorreu o Juízo a quo ao considerar para fins de caracterização
da associação criminosa, tão somente, o delito final (e que proporcionaria maior vantagem ao
grupo criminoso) do estelionato praticado em detrimento das organizações criminosas
interessadas na aquisição do armamento, desconsiderando, todavia e injustificadamente,
todos os delitos acessórios (militares) necessários ao atingimento do propósito maior cuja
meta demandava a imprescindível participação dos associados militares integrantes do
esquema que seriam igualmente beneficiados pelos resultados daí advindos.
Portanto, demonstrada a associação estável e estruturalmente organizada dos 04 (quatro)
agentes, - dos quais, 02 (civis), Maicon Luís Santos Lopes e Leoni Soares Marques, cabeças
do esquema criminoso, responsáveis pela distribuição e organização das tarefas, e pelo
gerenciamento da parte do ‘golpe do pix’ a ser aplicado em facções criminosas do Rio de
Janeiro e 02 (dois) militares, Ex–Sd Jader Marques Aurélio e Ex–Cb Marco Antônio da Silva,
com atribuições para prática dos crimes militares que viabilizariam a obtenção das
fotografias ilícitas necessárias ao atingimento do crime principal – para o fim específico de
cometer crimes (no plural, como destacado pelo Juízo), a reforma da decisão com recebimento
do aditamento pelo crime em tela em face dos denunciados é medida que se impõe. (grifos no
original)
O modus operandi do crime de associação criminosa adotado pelos acusados, aliado à
gravidade dos delitos, envolvendo o abuso de militar inexperiente (armeiro) para a obtenção
de fotografias de fuzis que serviriam para a aplicação de “golpe” financeiro em outra facção
criminosa, bem como o oferecimento de dinheiro para a consecução do objetivo ilícito e ainda
a ameaça ao armeiro da OM, autorizam o aditamento da denúncia, na forma pleiteada
(imputação do crime de associação criminosa – art. 288 do CPB - aos quatro denunciados,
ora recorridos).”
7000210-65.2025.7.00.0000
40001374478.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da simples leitura dos trechos acima transcritos, resta evidente a ausência de
qualquer ambiguidade ou contradição.
Como é consabido, à luz do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os
embargos declaratórios visam, tão somente, esclarecer pontos ambíguos, obscuros ou
contraditórios que venham surgir na decisão recorrida, ou eventuais nulidades, por se
tratarem estas de matéria de ordem pública. Admissível, também, para correção de eventuais
erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Os diversos pontos constantes da Decisão recorrida convergiram ao consignar a
caracterização do crime de associação criminosa.
Logo, nenhum reparo merece o Acórdão vergastado, o qual se encontra em
consonância com os requisitos mínimos exigíveis presentes nesta fase de deflagração da ação
penal.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, opostos pelo
Ministério Público Militar, porém os rejeito por ausência de erro, omissão, contradição ou
ambiguidade a serem supridas.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374478v6 e do código CRC d07cc876.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/08/2025, às 15:33:38
7000210-65.2025.7.00.0000
40001374478.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR